Tribunal: TJSP
Processo: 2282315-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo – Inconformismo do Banco exequente – Contratação de cédula de crédito bancário com seguro proteção financeira – Apólice de seguro garantindo a quitação do compromisso assumido em caso de morte – Falecimento da contratante – Alegação de doença preexistente – Simples menção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo – Inconformismo do Banco exequente – Contratação de cédula de crédito bancário com seguro proteção financeira – Apólice de seguro garantindo a quitação do compromisso assumido em caso de morte – Falecimento da contratante – Alegação de doença preexistente – Simples menção de relatório médico não juntado aos autos – Não comprovação de que o espólio teve ciência do documento para efeito de eventual impugnação – Decisão que suspendeu a execução mantida – Má-fé da impetrante em relação às datas do aviso de sinistro não demonstrada – Recurso não provido.